Tribunal: TJMT
Processo: 1030887-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030887-30.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILDO MIRANDA DE MELO - CPF: 810.661.981-87 (ADVOGADO), ILARIO CUSTODIO DE REZENDE - CPF: 074.582.401-30 (EMBARGANTE), HAILTON NOGUEIRA DE RESENDE - CPF: 344.579.331-04 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ MENOTTI - CPF: 208.805.109-00 (EMBARGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Ilário Custódio de Rezende e Hailton Nogueira de Rezende contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.o 1030887-30.2024.8.11.0000, que indeferiu pedido de efeito suspensivo e julgou improcedente a impugnação à penhora de imóvel rural. Os embargantes alegam omissões quanto à análise de documentos (ID n.o 253274684) que comprovariam a exploração familiar do imóvel, além de violação ao contraditório e à ampla defesa por ausência de prévia intimação acerca da insuficiência probatória reconhecida no acórdão. Sustentam, ainda, equívoco na valoração da prova e a necessidade de dilação probatória, requerendo o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento da matéria federal e constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de provas relevantes para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural; (ii) definir se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da suposta decisão surpresa acerca da insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do acórdão embargado evidencia que a fundamentação foi clara ao concluir pela inexistência de prova suficiente da exploração familiar da propriedade rural, com menção expressa aos documentos constantes nos autos, afastando-se a alegada omissão.

A pretensão de rediscutir o mérito da decisão por meio dos embargos de declaração extrapola os limites legais desse recurso, que não se presta à reapreciação da matéria decidida.

Não há afronta ao artigo 10 do CPC, pois a tese da insuficiência probatória foi amplamente debatida ao longo do processo, sendo ônus do executado demonstrar os requisitos legais para a impenhorabilidade, nos termos da jurisprudência consolidada.

A ausência de dilação probatória não configura omissão, pois decorre da natureza do agravo de instrumento, que se limita à cognição sobre provas pré-constituídas.

Para fins de prequestionamento, registra-se que o acórdão embargado decidiu com base nos artigos 5o, incisos LV e XXVI, da Constituição Federal; 833, VIII, 10 e 1.022 do CPC, conforme pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A mera discordância com a valoração da prova não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não configura decisão surpresa a conclusão do colegiado pela insuficiência probatória quando a matéria foi objeto de debate no processo.

É ônus do executado demonstrar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com fins de prequestionamento, opostos por Ilário Custódio de Rezende e Hailton Nogueira de Rezende em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1030887-30.2024.8.11.0000, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e julgou improcedente a impugnação à penhora de imóvel rural, sob o fundamento de ausência de prova da exploração familiar do bem, nos termos do artigo 833, VIII, do Código de Processo Civil.

Os embargantes sustentam que a decisão colegiada foi omissa quanto à análise dos documentos acostados no ID n.o 253274684, os quais, segundo alegam, comprovariam que a pequena propriedade rural objeto da constrição é explorada diretamente pela família.

Alegam, ainda, que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a conclusão pela insuficiência probatória teria sido proferida sem prévia intimação das partes para se manifestarem sobre tal ponto, configurando, assim, decisão surpresa, em afronta ao artigo 10 do CPC.

Apontam, também, que o acórdão não indicou quais elementos seriam necessários para a comprovação da atividade rural e que a complexidade fática do caso demandaria dilação probatória, o que não foi considerado pelo colegiado.

Por fim, sustentam que a decisão embargada estaria fundada em premissa fática equivocada, o que justificaria, inclusive, o acolhimento do recurso com efeitos infringentes.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas e possibilitar o prequestionamento da matéria federal e constitucional.

Certificado o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões pela parte embargada (ID 282416396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Além disso, admite-se sua oposição para fins de prequestionamento, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, os embargantes apontam, em síntese, a existência de omissões no acórdão, sustentando que não houve análise dos documentos constantes no ID n. 253274684, os quais comprovariam a exploração da propriedade rural pela família; foi violado o contraditório e a ampla defesa, por ausência de oportunidade prévia de manifestação sobre a insuficiência probatória reconhecida na decisão; houve omissão quanto à indicação dos documentos reputados indispensáveis à comprovação da atividade rural; e seria necessária dilação probatória, dada a complexidade fática envolvida.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que o acórdão embargado fundamentou-se na inexistência de prova inequívoca da exploração familiar da propriedade rural, nos moldes exigidos pela jurisprudência para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal e no artigo 833, VIII, do CPC.

Ainda que os documentos tenham sido mencionados nas razões recursais, a decisão colegiada entendeu, de forma justificada, que não lograram demonstrar, de maneira satisfatória, a condição de pequena propriedade rural trabalhada pela família.

A alegada omissão, portanto, revela-se mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

No tocante à suposta decisão surpresa, não se verifica afronta ao artigo 10 do CPC, uma vez que a tese da insuficiência probatória foi objeto de debate no processo, sobretudo diante do ônus da prova que incumbia aos agravantes.

Ressalte-se que a ausência de deferimento de dilação probatória, em sede de agravo de instrumento, decorre da própria natureza do recurso, o qual possui rito célere e limitado à cognição documental pré-constituída.

No caso dos autos, como expressamente destacado no voto embargado, os documentos existentes no ID 249129154 foram devidamente analisados e tidos por insuficientes para a demonstração da exploração familiar do imóvel rural, não havendo omissão relevante quanto a essa fundamentação.

[Não desconheço, que os documentos colacionados no id.249129154 (notas fiscais, boletos relativos à aquisição de alimentos para animais e ferramentas), contudo são imprestáveis, para demonstrar que área é explorada pela família e, de consequência conceder a impenhorabilidade na forma pleiteada.

Nesse aspecto, colaciono precedentes jurisprudenciais deste Sodalício, verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL UTILIZADA PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO. O imóvel rural, identificado como pequena propriedade, utilizado para subsistência da família, é impenhorável. Não havendo prova robusta de que a renda obtida com o arrendamento é destinada à subsistência da família, não pode ser acolhida a impugnação à penhora. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10065082520248110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024) grifei

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECE A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – EXPLORAÇÃO FAMILIAR – INCUMBE AO EXEQUENTE COMPROVAR QUE O IMÓVEL NÃO SE DESTINA À EXPLORAÇÃO DA FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 5°, inciso XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Segundo o STF, “é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. (STF – ARE: 1038507, Relator: Edson Fachin, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2021). Na hipótese, o Exequente, ora Agravante, não se desincumbiu do ônus de comprovar que o bem não se destinava a exploração da família, diante disso deve ser mantida a decisão objurgada que reconheceu a impenhorabilidade do bem.(N.U 1003805-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)” grifei

Inclusive, tal tema originou a seguinte tese no Tema 1234/STJ: "É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade", nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora, que restou assim ementado:.

RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 833, VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO (DEVEDOR). NÃO COMPROVADO. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 26/1/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/5/2023 e concluso ao gabinete em 10/09/2024.2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, é "definir sobre qual das partes recai o ônus de provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade" (Tema 1234/STJ).3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, é imperiosa a satisfação de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família.4. Quanto ao primeiro requisito, considerando a lacuna legislativa acerca do conceito de "pequena propriedade rural" para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência tem tomado emprestado aquele estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. No art. 4a, II, alínea "a", da referida legislação, atualizada pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

5. Essa interpretação se encontra em harmonia com o Tema 961/STF, segundo o qual "é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização" (DJe 21/12/2020).

6. A Segunda Seção desta Corte decidiu que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor (executado) tem o ônus de comprovar que além de se enquadrar dentro do conceito de pequena, a propriedade rural se destina à exploração familiar (REsp n. 1.913.234/SP, Segunda Seção, DJe 7/3/2023).

7. Como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado.

8. O art. 833, VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.

9. Isentar o executado de comprovar o cumprimento desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor (exequente) importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação da norma - de assegurar os meios para a efetiva manutenção da subsistência do executado e de sua família.

10. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: "É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade".

11. No recurso sob julgamento, o executado (recorrido), embora tenha demonstrado que o imóvel rural possui menos de quatro módulos fiscais, não comprovou que o bem é explorado por sua família. Logo, deve ser reformado o acórdão estadual, mantendo-se a decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a penhora do imóvel.

12. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que manteve a penhora do imóvel.(REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 6/11/2024, DJe de 11/11/2024.)grifei

À luz dessas considerações e em observância ao precedente qualificado, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 932, IV, “b”, do CPC.

Dessa forma, não se constatando obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, os embargos não merecem acolhida.

Por outro lado, considerando a finalidade de prequestionamento explicitamente declinada pelos embargantes, consigno, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, que o acórdão embargado decidiu a controvérsia à luz dos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal; 5o, XXVI, da Constituição Federal; 833, VIII, do Código de Processo Civil; 10 e 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
, os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025